Tribunal: STJ
Processo: 0000213-87.2021.8.17.2340
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597779 - PE (2024/0096699-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MIGUEL ANGELO PROCOPIO DA SILVA
ADVOGADO
: JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JÚNIOR - PE021087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão deste relator, com fulcro na Súmula 182/STJ.
2. Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada, que
impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, no caso, a
mas não o fez, ensejando, mais uma vez, a aplicação deste Enunciado
Súmula 182/STJ,
Sumular.
3. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52575754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9901e4c2-3dc0-4b31-9c4c-6b9e9e30c419

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52575754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:46:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 9901e4c2-3dc0-4b31-9c4c-6b9e9e30c419

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597779 - PE (2024/0096699-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO
: FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MIGUEL ANGELO PROCOPIO DA SILVA
ADVOGADO
: JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JÚNIOR - PE021087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. ART. 1.021, § 1o, DO
E
CPC/2015
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da incidência da
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
Súmula 7/STJ.
impugnação específica à incidência da
não sendo conhecido por
Súmula 7/STJ,
decisão deste relator, com fulcro na Súmula 182/STJ.
2. Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada, que
impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, no caso, a
mas não o fez, ensejando, mais uma vez, a aplicação deste Enunciado
Súmula 182/STJ,
Sumular.
3. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da
a parte agravante deve
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e
art. 932,
CPC/2015;
na
por analogia.
Súmula 182/STJ,
O Município, nas razões recursais, alega que o enunciado da Súmula 7/STJ
não deveria ter sido aplicado na hipótese
(fl. 300). Ademais, aduz que
sub judice
Documento eletrônico VDA51609599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:43
Código de Controle do Documento: 12e0ae07-a34c-486e-a420-e1f1245e3863

demonstrou, através de fichas financeiras, que efetuou o pagamento do servidor público
(fl. 302).
O agravado ofereceu impugnação às fls. 312-321.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especificamente a
mas não o fez, ensejando, mais
Súmula 182/STJ,
uma vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51609599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:43
Código de Controle do Documento: 12e0ae07-a34c-486e-a420-e1f1245e3863

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
§ 1o, do
e a
não se conhece do agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51609599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:43
Código de Controle do Documento: 12e0ae07-a34c-486e-a420-e1f1245e3863

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.597.779 / PE
Número Registro: 2024/0096699-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002138720218172340
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MIGUEL ANGELO PROCOPIO DA SILVA
ADVOGADO : JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JÚNIOR - PE021087
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÃO NATALINA/13o SALÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO BREJO DA MADRE DE DEUS
ADVOGADO : FILIPE FERNANDES CAMPOS - PE031509
AGRAVADO
: MIGUEL ANGELO PROCOPIO DA SILVA
ADVOGADO : JESUALDO DE ALBUQUERQUE CAMPOS JÚNIOR - PE021087
TERMO
Documento eletrônico VDA52503275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 76150b3f-e8a3-4f43-962e-257b4dc5f8cc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:53:32
Código de Controle do Documento: 76150b3f-e8a3-4f43-962e-257b4dc5f8cc